Tribunal: TJSP
Processo: 2131523-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
r e Capitalização). Pretensão de reversão. Cabimento. Jurisprudência deste Egrégio TJSP que tem admitido a expedição de ofícios a entidades gestoras para a obtenção de informações relativas à existência de previdência privada em nome do devedor, mormente diante da dificuldade na localização de bens e ativos ou, ainda, de eventuais constrições realizadas serem insuficientes para saldar o débito exequendo. Providência em questão que, ademais, só pode mesmo ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista o caráter sigiloso de que se revestem tais informações. Precedentes. Eventual alegação de impenhorabilidade de valores depositados na modalidade de aplicação financeira em tela que deverá ser objeto de análise pelo Juízo primevo em momento oportuno.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e deferir a expedição de ofício à CNSEG, nos termos delineados na fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131523-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento do pleito de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização). Pretensão de reversão. Cabimento. Jurisprudência deste Egrégio TJSP que tem admitido a expedição de ofícios a entidades gestoras para a obtenção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de indeferimento do pleito de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização). Pretensão de reversão. Cabimento. Jurisprudência deste Egrégio TJSP que tem admitido a expedição de ofícios a entidades gestoras para a obtenção de informações relativas à existência de previdência privada em nome do devedor, mormente diante da dificuldade na localização de bens e ativos ou, ainda, de eventuais constrições realizadas serem insuficientes para saldar o débito exequendo. Providência em questão que, ademais, só pode mesmo ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista o caráter sigiloso de que se revestem tais informações. Precedentes. Eventual alegação de impenhorabilidade de valores depositados na modalidade de aplicação financeira em tela que deverá ser objeto de análise pelo Juízo primevo em momento oportuno.

Recurso provido para cassar a decisão agravada e deferir a expedição de ofício à CNSEG, nos termos delineados na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131523-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado EDSON LUIZ
COMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131523-09.2020.8.26.0000 - Voto no 10121
2
Agravo de Instrumento no: 2131523-09.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Agravado: EDSON LUIZ COMAR
Autos em primeiro grau no: 1020925-33.2014.8.26.0576/01
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Lincoln Augusto Casconi
Vara: 5a Vara Cível do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto
VOTO No. 10121
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Decisão
de
indeferimento do pleito de expedição de ofício à CNSEG
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização).
Pretensão
de
reversão.
Cabimento.
Jurisprudência deste Egrégio TJSP que tem admitido a
expedição de ofícios a entidades gestoras para a obtenção de
informações relativas à existência de previdência privada
em nome do devedor, mormente diante da dificuldade na
localização de bens e ativos ou, ainda, de eventuais
constrições realizadas serem insuficientes para saldar o
débito exequendo. Providência em questão que, ademais, só
pode mesmo ser obtida por meio da intervenção do Poder
Judiciário, tendo em vista o caráter sigiloso de que se
revestem tais informações. Precedentes. Eventual alegação
de impenhorabilidade de valores depositados na modalidade
de aplicação financeira em tela que deverá ser objeto de
análise pelo Juízo primevo em momento oportuno.
Recurso provido para cassar a decisão agravada e deferir a
expedição de ofício à CNSEG, nos termos delineados na
fundamentação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão interlocutória que indeferiu o pleito de expedição de ofício à CNSEG
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) para a verificação da existência de planos
de previdência privada em nome do recorrido.
Recorre o exequente argumentando, em síntese, ser
cabível a reversão do decisum (fls. 01/08).
Determinado por esta Relatoria o processamento do
recurso sem efeito suspensivo/ativo (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131523-09.2020.8.26.0000 - Voto no 10121
3
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Insurge-se o recorrente, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se
a seguir:
“(...) Vistos. Fls. 55/56: indefiro a diligência requerida
porque a previdência privada, de caráter salarial, é verba de subsistência e,
portanto, impenhorável. Dê-se nova vista dos autos à parte exequente pelo prazo de
dez dias. No silêncio, aguarde-se em arquivo. Intimem-se” (fls. 57 dos autos em
primeiro grau no 1020925-33.2014.8.26.0576/01).
Os autos originários dizem respeito ao cumprimento de
sentença prolatada em ação movida em face do requerido, ora agravado, esta
decorrente do inadimplemento de contratos de crédito bancário, alcançando o débito,
em outubro de 2018, o montante de R$ 37.587,11 (trinta e sete mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e onze centavos) (fls. 33 dos autos em primeiro grau no
1020925-33.2014.8.26.0576/01).
Aduz o exequente, em linhas gerais, que “(...) a r.
decisão agravada tem grande potencial lesivo ao direito do Agravante, visto que se a
pesquisa e futura penhora da previdência privada não for deferida o Agravante não
terá outra forma de reaver, pelo menos, parte do crédito concedido (...)” (fls. 06).
Pois bem.
O presente recurso comporta provimento.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem
admitido a expedição de ofícios a entidades gestoras, como a mencionada (CNSEG),
para a obtenção de informações relativas à existência de previdência privada em
nome do devedor, mormente diante da dificuldade na localização de bens e ativos ou,
ainda, de eventuais constrições realizadas serem insuficientes para saldar o débito
exequendo.
Ademais, a providência em questão só pode mesmo ser
obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista o caráter sigiloso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131523-09.2020.8.26.0000 - Voto no 10121
4
de que se revestem tais informações.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - Insurgência contra o indeferimento
de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, à CNSEG, BRASILPREV e PREVI -
Possibilidade - Providências que, dado o sigilo
assegurado a tais dados, dependem necessariamente da
intervenção do Poder Judiciário - Decisão reformada -
Eventual impenhorabilidade que deverá ser analisada
em momento oportuno pelo Juízo a quo. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2131202-08.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
30/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Requisição de informes junto à
CONSEG e congêneres, para apuração sobre eventual
aplicação pela parte executada em plano de
previdência privada. Cabimento. Impossibilidade de a
parte poder obter informes por instâncias próprias.
Dever do Poder Judiciário de concorrer para a
efetividade da prestação jurisdicional. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2118170-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu o pedido de expedição de ofício para a
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
INCONFORMISMO
da
Cooperativa
exequente
deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO. Expedição de
ofícios que se fazem necessários para possibilitar a
localização de patrimônio em nome do executado.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2098054-40.2018.8.26.0000;
Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131523-09.2020.8.26.0000 - Voto no 10121
5
“REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E BLOQUEIO -
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
À
SUSEP
(SUPERINTENDÊNCIA
DE
SEGUROS
PRIVADOS)

CABIMENTO

DILIGÊNCIA QUE A PARTE NÃO PODE EFETUAR
DIRETAMENTE MEDIDA, ADEMAIS, QUE VISA
ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO
PENHORABILIDADE OU NÃO DA QUANTIA
EVENTUALMENTE LOCALIZADA E CONSTRITA
QUE SOMENTE PODERÁ SER AFERIDA EM
MOMENTO POSTERIOR - DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2033778-68.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/04/2016; Data de Registro:
02/05/2016)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Expedição de ofício à Confederação Nacional das
Seguradoras. Pesquisa sobre eventuais créditos relativos a planos de previdência privada.
Admissibilidade. Medida visa a conferir efetividade à
execução e obedece à ordem de preferência para a
penhora. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2246225-36.2018.8.26.0000; Relator (a):
Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 28/03/2019)
Destarte, de rigor a reforma do despacho objurgado, o
que ora se faz para deferir o pedido de expedição de ofício à CNSEG (Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização), com vistas à verificação da existência de planos de
previdência privada em nome do recorrido.
Observe-se, por fim, que eventual alegação de
impenhorabilidade de valores depositados na modalidade de aplicação financeira em
tela deverá ser objeto de análise pelo Juízo primevo em momento oportuno.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para cassar a decisão agravada e deferir a expedição de ofício à CNSEG,
nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR